Tribunal: TJES
Processo: 5004289-86.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Empréstimo consignado; Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-08-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004289-86.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: PARATI - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
AGRAVADO: ANNA PAULA ALVES DOS SANTOS
RELATOR(A):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
AÇÃO
ORDINÁRIA
. DECISÃO QUE
DEFERIU O PEDIDO
DE
TUTELA PROVISÓRIA
.
SUSPENSÃO DOS DESCONTOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUTENTICIDADE IMPUGNADA. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. ÔNUS PROBATÓRIO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. TEMA Nº 1.061 DE RECURSOS REPETITIVOS DO STJ.

RECURSO
CONHECIDO E
DES
PROVIDO
.

1
)

Cuida-se, na origem, de ação ordinária por meio da qual a ora agravada narra, em sua exordial, que foi surpreendida com a realização de descontos mensais em seu benefício previdenciário em razão de supostos contratos de empréstimo consignado celebrados com a instituição financeira agravante. Neste contexto, afirma desconhecer os referidos negócios jurídicos, tendo diligenciado no sentido de obter esclarecimentos acerca das cobranças, restando infrutífera a tentativa de resolução do problema pela via extrajudicial.

2
)
Sobre o tema, o c. Superior Tribunal de Justiça firmou tese em julgamento de Recurso Repetitivo (Tema nº 1.061) – portanto, de observância obrigatória por esta c. Câmara Cível, nos termos do art. 927, III, do CPC – no sentido de que “na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)”.

3)
Logo, é da instituição financeira o ônus de comprovar a legitimidade do contrato cuja autenticidade é impugnada pelo consumidor, do que exsurge a inviabilidade – por não ter sido deflagrada a fase probatória – de se permitir a manutenção dos descontos em desfavor da parte agravada até que a questão atinente a autenticidade ou não do contrato seja solucionada mediante prova, máxime ao se considerar a boa-fé do consumidor, que depositou em juízo a integralidade dos valores disponibilizados em sua conta bancária.

4
)
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Como sumariamente relatado, trata-se de
agravo de instrumento

interposto por

Parati – Crédito, Financiamento e Investimento S.A.

em face da decisão proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim (id 4838652) que, nos autos da
ação ordinária
ajuizada por
Anna Paula Alves dos Santos

(nº 5001294-67.2023.8.08.0011), deferiu o pedido de tutela provisória, determinando que a instituição financeira se abstenha de efetuar descontos no benefício previdenciário da parte autora, referente aos contratos de nº 670488316, 670480333, 670480339, 670550179 e 670726095, sob pena de multa diária fixada em R$ 500,00 (quinhentos reais).

Em suas razões recursais (id 4838651), a agravante sustenta, em síntese,

que
(i)
o requerente não logrou êxito em comprovar o preenchimento dos pressupostos necessários para a concessão da tutela provisória;
(ii)
não foram constatados fraudes e/ou indícios de fraude na celebração dos contratos de empréstimo.

Consoante explicitado na decisão que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso (id 4864849), cuida-se, na origem, de ação ordinária por meio da qual a ora agravada narra, em sua exordial, que foi surpreendida com a realização de descontos mensais em seu benefício previdenciário em razão de supostos contratos de empréstimo consignado celebrados com a instituição financeira agravante. Neste contexto, afirma desconhecer os referidos negócios jurídicos, tendo diligenciado no sentido de obter esclarecimentos acerca das cobranças, restando infrutífera a tentativa de resolução do problema pela via extrajudicial.

A Instância Primeva, por entender presentes os pressupostos para a concessão da tutela de urgência, deferiu o pleito antecipatório determinando que a requerida suspenda os descontos realizados no benefício previdenciário do requerente, sob pena de multa diária.

A agravante, então, se insurge de maneira demasiadamente genérica contra o deferimento da tutela de urgência, alegando a ausência dos requisitos do art. 300 do CPC.

Acontece que o c. Superior Tribunal de Justiça firmou tese em julgamento de Recurso Repetitivo (Tema nº 1.061) – portanto, de observância obrigatória por esta c. Câmara Cível, nos termos do art. 927, III, do CPC – no sentido de que “
n
a hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)”
.

Logo, apesar de alegado nas razões recursais que “
cabe ao autor provar o fato constitutivo de seu direito, no caso, o vício de consentimento deve ser provado
”,
é da instituição
financeira
o ônus de comprovar a
legitimidade
do contrato cuja autenticidade é impugnada pelo consumidor
, do que exsurge a inviabilidade – por não ter sido deflagrada a fase probatória – de se permitir a manutenção dos descontos em desfavor da agravada até que a questão atinente a autenticidade ou não do contrato seja solucionada mediante prova.

Deveras, a alegação de falha na prestação de serviços diante da negligência e ausência de cuidado dos prepostos da agravante, somada à inexistência de prova em sentido contrário – haja vista que o simples fato de a empresa supostamente adotar processo de validação de contrato por algoritmo de reconhecimento facial desenvolvido pelo MIT, tal como afirma em seu recurso, não é suficiente para comprovar a idoneidade da celebração dos contratos –, impõe a suspensão dos descontos consignados junto ao INSS, máxime ao se considerar a reversibilidade da medida.

À luz do exposto, sem maiores delongas,
conheço
do agravo de instrumento para, no mérito,
neg
ar-lhe provimento
.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da eminente Relatora.

Acompanho o Voto da Relatora.